Tribunal: TJDFT
Processo: 0744942-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA ELETRÔNICO DOS REGISTROS PÚBLICOS – SERP-JUD. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, EFETIVIDADE E CELERIDADE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. PROGRAMAS DE MILHAS/PONTOS. PENHORA. DIREITO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONTA GLOBAL/INTERNACIONAL. INUTILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP-JUD), instituído pela Lei no 14.382/2022 e regulamentado pelo Provimento CNJ no 139/2023, oferece uma plataforma unificada para consulta a registros públicos nacionais, acessível exclusivamente ao Poder Judiciário e órgãos da Administração Pública, promovendo celeridade e economia processual.
2. Sendo o propósito da execução a satisfação do crédito, mostra-se viável ao Poder Judiciário o uso de ferramentas que contribuam para a efetividade do processo, em observância dos princípios da cooperação, da efetividade e da celeridade processuais.
3. Frustradas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora dos devedores, perfaz-se viável a consulta ao sistema SERP-JUD, a fim de buscar informações sobre bens imóveis de propriedade dos devedores.
4. Embora possuam valor econômico, as milhas/pontos aéreas não são passíveis de penhora nem podem ser transferidas ou comercializadas por terceiros, diante da ausência de mecanismos eficazes e seguros para sua conversão em dinheiro, além de seu caráter estritamente pessoal e intransferível.
5. Diante da inexistência de indícios de que as diligências realizadas juntos às instituições financeiras que possuem o sistema de "conta global" proporcionariam a satisfação do crédito perseguido pelo credor, tampouco comprovação de possuir o devedor qualquer valor ou aplicação diante delas, inviável a pretensão de expedição de ofício às referidas instituições.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.